Tribunal: TJES
Processo: 5006316-47.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006316-47.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SIDNEI DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3. A
contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

4. Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

5. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006316-47.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO :
SIDNEI DE OLIVEIRA SILVA

MAGISTRADO :
GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso em exame, o Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

alegou, em síntese, que: (i) há omissão e contradição no acórdão embargado; (ii) conforme amplamente discutido, a parte devedora não agiu de boa-fé ao indicar a numeração equivocada de sua residência, desta forma, não sendo possível encaminhar a notificação para o endereço correto; (iii) a notificação foi enviada para o endereço do contrato, devendo ser considerada válida; (i
v
) foi realizado o protesto, por edital, para fins de configuração da mora, o que não foi
considerado
no acórdão embargado; (v) é evidente a má-fé do devedor, que não atualizou seus endereços junto ao Banco demandante, impossibilitando o recebimento da notificação realizada pelo Cartório de Título e Documentos, que ainda assim é válida para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão visto que foi enviada ao endereço do contrato; e (vi) o Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor comprovar a mora por meio do protesto do t
í
tulo, e, com o advento da lei nº 13.043/2014, o instrumento de protesto não foi por ela revogado nem tácita e nem expressamente, ou seja, a prova da mora continua legítima sendo realizada por meio de protesto.

N
o acórdão embargado, este Colegiado negou provimento ao recurso, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,

pretendendo a anulação da
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC), em razão da
ausência
de comprovação da constituição do Recorrido em mora.

O
Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a instituição financeira notificou, sem êxito,
o
Recorrid
o
, no endereço constante do contrato de financiamento
; (ii) é desconhecido o atual endereço do Recorrido, que não atualizou seu cadastro junto a credor fiduciário; (iii) o banco promoveu, então, o protesto do título por meio do Cartório competente, visando a atender o artigo 2º, § 2º, do DL 911/69; (iv) o juízo
a quo
incorreu em erro ao extinguir o feito sem resolução do mérito, mesmo diante da juntada do instrumento de protesto válido; e (v) a mora restou comprovada através do protesto.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comprovação da mora do devedor, por protesto do título por edital, desde que esgotados os meios de localização do devedor, tornando-se inviável a notificação pessoal.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2.
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”

No caso em exame, entretanto, a correspondência enviada ao endereço consignado no contrato não foi entregue ao devedor, em razão do seguinte motivo:
“não existe o número”.

Por outro lado, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a realização de diligência no sentido de localizar o Requerido no referido endereço ou em qualquer outro, após o retorno da correspondência não entregue.

Ademais, examinando a cédula de crédito bancário (ID 3457203), verifica-se
haver
indicação completa do endereço do
R
equerido.

Nesse contexto, mostra-se inválid
a
, para fins de constituição do devedor em mora, a intimação por edital
efetivada pelo Recorrente
(ID 11245864).

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”
1

No caso, d
o trecho do voto condutor do julgado anteriormente transcrito, extrai-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, deixando claros os motivos pelos quais reputou
inválid
a
, para fins de constituição do devedor em mora, a intimação por edital
efetivada pelo Recorrente
(ID 11245864).

Por outro lado,
a contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

No caso,
o

Recorrente
não demonstrou a existência de contradição sanável pela via dos aclaratórios.
Sequer indicou o(s) ponto(s) do acórdão embargado que reputa contraditório(s).

Das razões recursais, extrai-se o propósito de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em embargos de declaração.

Assim, não tendo o Recorrente demonstrado a ocorrência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos mesmos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)